Tribunal: TJSP
Processo: 0000648-66.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018) – Readequação do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a abusividade das tarifas de registro de contrato e de serviço de terceiros – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018) – Readequação do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a abusividade das tarifas de registro de contrato e de serviço de terceiros – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, a abusividade tarifa de registro do contrato deve ser reconhecida quando o serviço não é efetivamente prestado ou o valor é abusivo, enquanto que a abusividade da tarifa por serviço de terceiros deve ser reconhecida quando não há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado – Registro do contrato comprovado – Ausência de abusividade na cobrança de tarifa de registro de contrato – Inexistência de especificação do serviço prestado – Acórdão que já reconheceu a abusividade da tarifa de serviço de terceiros – ACÓRDÃO readequado para dar provimento em parte à apelação, para manter apenas a declaraçao de abusividade da cobrança de tarifa de serviço de terceiros.